Tribunal: TJSP
Processo: 2053582-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóvel. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou a impugnação, refutando a alegada renúncia de herança e a arguição de que o imóvel penhorado não mais pertence ao executado. Insurgência. Descabimento. Com efeito, o executado, ora agravante, foi intimado da penhora efetivada nos autos e, no entanto, quedou-se inerte. Somente quando da alienação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóvel. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou a impugnação, refutando a alegada renúncia de herança e a arguição de que o imóvel penhorado não mais pertence ao executado. Insurgência. Descabimento. Com efeito, o executado, ora agravante, foi intimado da penhora efetivada nos autos e, no entanto, quedou-se inerte. Somente quando da alienação judicial compareceu aos autos para arguição da suposta irregularidade. É dever da parte alegar a existência de nulidade na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos, dever esse que não foi desincumbido pelo agravante. Hipótese de nulidade de algibeira. Mas não é só. Com efeito, a alegada renúncia de herança não foi registrada na matrícula do imóvel, na qual consta o executado como proprietário de parte ideal do imóvel. É descabido, outrossim, o pedido do agravante para que seja declarada a ineficácia da invalidade da renúncia a herança. De fato, tal decisão não foi proferida pelo Juízo de origem, mas, sim, pelo Juízo Sucessório. Por fim, como se não bastasse, em não sendo o agravante titular de domínio do bem constrito, como por ele insistentemente alegado, forçoso convir que ele, ao discutir a penhora, nada mais está do que a pleitear direito alheio em nome próprio, o que é vendado pelo art. 18, do CPC. Realmente, o âmbito de atuação processual deve se circunscrever aos temas e atos processuais estritamente relacionados à esfera jurídica de interesses do próprio agravante e agravados. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053582-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
KRUSE NETO, são agravados ANTONIO MIGUEL HANNA MOUSSA,
MARILENY COELHO HANNA MOUSSA, ANDRÉ STUCCHI, DANIELA
STOROLI PONGELUPPI e LUT - GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053582-80.2020.8.26.0000 -Voto no 9464
2
COMARCA: São Paulo – F. Central – 3a Vara Cível
AGTE.: João Kruze Neto
AGDOS.: Antonio Miguel Hanna Moussa e Marileny Coelho Hanna Moussa
JUIZ: Christopher Alexander Roisin
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9464
EMENTA: Agravo de Instrumento. Locação de Imóvel.
Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada
rejeitou a impugnação, refutando a alegada renúncia de
herança e a arguição de que o imóvel penhorado não mais
pertence ao executado. Insurgência. Descabimento. Com
efeito, o executado, ora agravante, foi intimado da
penhora efetivada nos autos e, no entanto, quedou-se
inerte. Somente quando da alienação judicial compareceu
aos autos para arguição da suposta irregularidade. É
dever da parte alegar a existência de nulidade na primeira
oportunidade que tiver para falar nos autos, dever esse que
não foi desincumbido pelo agravante. Hipótese de
nulidade de algibeira. Mas não é só. Com efeito, a alegada
renúncia de herança não foi registrada na matrícula do
imóvel, na qual consta o executado como proprietário de
parte ideal do imóvel. É descabido, outrossim, o pedido do
agravante para que seja declarada a ineficácia da
invalidade da renúncia a herança. De fato, tal decisão não
foi proferida pelo Juízo de origem, mas, sim, pelo Juízo
Sucessório. Por fim, como se não bastasse, em não sendo o
agravante titular de domínio do bem constrito, como por
ele insistentemente alegado, forçoso convir que ele, ao
discutir a penhora, nada mais está do que a pleitear direito
alheio em nome próprio, o que é vendado pelo art. 18, do
CPC. Realmente, o âmbito de atuação processual deve se
circunscrever aos temas e atos processuais estritamente
relacionados à esfera jurídica de interesses do próprio
agravante e agravados. Recurso improvido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053582-80.2020.8.26.0000 -Voto no 9464
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Kruze Neto contra
a r. decisão proferida nos autos da fase de cumprimento de sentença instaurada por
Antonio Miguel Hanna Moussa e Marileny Coelho Hanna Moussa, ora agravados,
que rejeitou a impugnação executado.
Com efeito, o d. juízo a quo refutou a alegada renúncia à herança levada
a efeito pelo executado, e a arguição de que o imóvel não mais lhe pertence,
determinando assim o prosseguimento do feito.
A propósito, veja-se fls.970/971, destes autos recursais.
Essa a razão da insurgência.
Pleiteou, inicialmente, o agravante, a concessão da benesse da gratuidade
de justiça, frisando que é idoso (fl. 03).
Esclarece que foi parte vencida na ação de despejo movida pelos
agravados, transcrevendo a sentença a fls. 04/05.
Alega que a “renúncia de Herança não poderia ter sido registrado em
Registro de Imóveis, pois ela se deu em momento anterior ao FORMAL DE
PARTILHA, de modo que antes da finalização do inventário seria impossível ao
agravante registrar esse mencionado documento no Registro de Imóveis, razão pela
qual ele o fez nos autos daquele mencionado processo de inventário e que, inclusive,
foi reconhecido por aquele juízo e apenas invalidado com relação à impugnação de
MARIA CRISTINA HADDAD” (sic - fl. 09).
Pontua que só teve ciência de que seu nome ainda constava na matrícula
do imóvel, com notificação que recebeu, dando conta de que o bem ao qual havia
renunciado estaria sendo leiloado (fl. 09).
Argumenta, ainda, que a renúncia de herança configura disponibilização
de direito potestativo "do cidadão, não se tratando de direito indisponível, portanto
a interferência estatal nessa esfera é inadmissível” (sic - fl. 12).
Defende também que “não há se falar em invalidade da renúncia de
herança do ora executado, pois, também se faz evidente que a ação principal desses
autos de cumprimento de sentença foi ajuizada em 18 de agosto de 2011, portanto,
01 (um) ano APÓS o ora executado Renunciar a sua herança em favor de Vera
Lúcia Kruze Citrini, conforme declaração de renúncia realizada em 06 de julho de
2010, conforme escritura pública de Renúncia de Herança, realizada no 18o
Tabelionato de Notas de São Paulo/SP, estando registrado no livro 1199, pag.
067/068, primeiro traslado” (sic - fl. 13).
Conclui, ante o exposto, que a renúncia tem validade em relação aos
exequentes ora agravados.
Argumenta que o fato de seu nome ainda constar na matrícula do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053582-80.2020.8.26.0000 -Voto no 9464
4
não significa aceitação tácita de que o bem que ele renunciara retornara ao seu
patrimônio. Isso, sem contar que a invalidação de renúncia de herança se estende tão
somente a quem a impugnou (fl. 16).
Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer “a
INEFICÁCIA DA INVALIDADE DA RENÚNCIA A HERANÇA FEITA NO
PROCESSO N. 0014531-39.2010.8.26.0100 e a concessão da gratuidade de justiça
ao Agravante, uma vez que este não consegue as suas próprias forças arcar com as
custas processuais e prover seu próprio sustento” (sic - fl. 18).
Recurso tempestivo (fl. 973) e sem preparo, ante o pedido de justiça
gratuita formulado no recurso.
Recebidos os autos, ficou vedada, única e exclusivamente, a prática de
atos expropriatórios envolvendo o bem ora discutido (fls. 40/42).
Instado a juntar documentos aptos à comprovação da alegada
hipossuficiência, o agravante manifestou-se a fls. 27/28, afirmando que se mantém
com o apoio de familiares e de amigos, além de seu trabalho em “bicos” (sic)
diversos.
Outrossim, a fls. 31/33, ressaltou que diante da pandemia decorrente do
Coronavírus, solicitou auxílio-emergencial ao governo federal, o que foi aprovado.
Contraminuta às fls. 44/49, pelo desprovimento do recurso.
A fls. 60/seguintes, o agravante juntou cópia dos autos de origem,
conforme determinação deste Relator (fls. 20/22 e 51).
É a síntese do necessário.
1) Ante o alegado pelo agravante, relativamente à sua hipossuficiência
financeira, concedo-lhe a benesse da gratuidade da justiça, única e exclusivamente,
para fins de processamento e julgamento do presente recurso, com fundamento no
art. 98, § 5o., do CPC.
A deliberação do cabimento, ou não, da justiça gratuita, relativamente à
integralidade do feito cabe ao D. Juízo a quo.
Anote-se.
2) Faço referência à petição inserida a fls.82/90, constando que o
agravante, João Kruse Neto, é sócio e representante legal da empresa Dona Ana Rosa
Malibu Comércio de Doces em Geral Ltda.
Outrossim, consta destes autos de recurso, que a ação ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053582-80.2020.8.26.0000 -Voto no 9464
5
Antonio Miguel Hanna Moussa e Marileny Coelho Hanna Moussa, ora agravados,
foi julgada procedente, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e decreto o
despejo da requerida DONA ANA ROSA MALIBU COMERCIO DE DOCES EM
GERAL LTDA., anotando o prazo de 30 dias para a desocupação voluntária do
imóvel (art. 63, da Lei no 8.245/91). Desde já, fixo o valor da caução em quantia
equivalente a 12 meses de aluguel para o caso de execução provisória. Condeno,
finalmente, a requerida DONA ANA ROSA MALIBU COMERCIO DE DOCES EM
GERAL LTDA. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
fixo, por equidade, em 20% sobre o valor corrigido da causa. JULGO EXTINTO o
processo sem o julgamento do mérito em face dos supostos réus IROIRO DOCE E
CIA COMÉRCIO DE DOCES LTDA., GILSON EDUARDO MARQUES E CLAUDIA
AFONSO, com fundamento no art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil,
deixando de condenar o autor às custas e honorários advocatícios por ter decaído de
parte mínima do pedido. Transitado em julgado, cumpra-se o disposto no art. 475-J,
do CPC. P. R. I.”.
Com o trânsito em julgado, teve início a fase de cumprimento de
sentença (fls. 544/545; 581; 593).
A fl. 611, foi deferida a inclusão do sócio da executada, João Kruse Neto
(ora agravante), no polo passivo da fase de cumprimento de sentença.
Não houve interposição de recurso contra a r. decisão.
Destarte, o feito prosseguiu com a prática de atos tendentes a localização
de bens penhoráveis em nome do sócio, ora agravante.
E, assim, a fls. 739/740, os advogados dos exequentes pleitearam a
penhora da parte ideal de imóvel pertencente ao agravante.
Matrícula imobiliária juntada a fls. 742/744.
O pleito foi deferido e a penhora efetivada, como se vê a fls. 760; 766.
Intimado da penhora, o executado, ora agravante, quedou-se inerte (fls.
767/768).
Avaliação do imóvel pelo oficial de justiça a fl. 814 e deferimento do
leilão às fls. 820; 826/827.
A fls. 867/868, manifestou-se o executado, ora agravante, informando
que o imóvel penhorado nos autos não lhe pertence, tendo em vista a renuncia à
herança por ele efetivada em prol de Vera Lúcia Kruse Citrini.
Destarte, o bem não pode ser alienado judicialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053582-80.2020.8.26.0000 -Voto no 9464
6
Os exequentes responderam a fls.881/882, refutando as arguições.
Adveio, então, a r. decisão agravada de fls. 970/971, proferida nos
seguintes termos:
“Vistos.
Um imóvel, do qual o executado é coproprietário, foi levado às hastas
públicas. Na pendência delas, o executado veio aos autos e argumentou que, em
2010, renunciou ao bem que lhe foi transmitido por herança.
Ocorre que, analisando a matrícula atualizada, verifica-se que a dita
renúncia jamais foi averbada.
E, como se sabe, a propriedade somente se extingue por renúncia
quando o ato renunciativo é levado ao Registro de Imóveis (CC: art. 1.275, §).
Aliás, a renúncia da herança foi declarada ineficaz pelo próprio Juízo
Sucessório, não cabendo a este Juízo deliberar em sentido contrário.
Por fim, poder-se-ia dizer que, como a averbação do formal que atribuiu
a (co)propriedade do imóvel ao executado ocorreu no ano de 2013, parece claro o
consentimento com a decisão que reconheceu a ineficácia do ato de renúncia,
havendo aceitação da herança.
E, como é sabido, a aceitação da herança torna definitiva a transmissão
ao herdeiro (CC: art. 1.804).
Sendo assim, nada há para prover ao executado. Prossiga-se. Intimem-
se”.
Essa a razão da insurgência.
E, com a máxima venia, o inconformismo não prospera.
Por proêmio, observo que a matéria deduzida pelo executado está
preclusa.
Com efeito, o agravante foi intimado da penhora levada a efeito sobre o
imóvel, ainda no ano de 2018, como se vê a fls.767/768.
Todavia, quedou-se inerte.
Só quando decorridos quase dois anos de sua intimação pessoal e no
curso do leilão do imóvel, o executado vem aos autos, alegando que o bem não pode
ser penhorado, porque não mais lhe pertence.
Vale dizer, não houve qualquer impugnação da penhora, por parte do
executado, que foi pessoalmente intimado da constrição a fls. 767/768.
Nesse passo, sendo inequívoca a prévia ciência de todo o processado pelo
executado, a inércia deu ensejo à preclusão lógica de todas suas pretensões
processuais, uma vez que deixou transcorrer o feito para só depois insurgir-se sobre a
penhora já efetivada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053582-80.2020.8.26.0000 -Voto no 9464
7
Destarte, não há que se cogitar a essa altura de qualquer irregularidade no
feito.
Realmente, tendo em vista que o agravante não arguiu a nulidade ou
vício da penhora, assim que teve ciência de sua ocorrência.
A arguição de nulidade nesse momento processual é manifestamente
inoportuna, configurando-se, como muito bem observado pelo Eminente
Desembargador Fabio Tabosa, integrante desta C. Câmara, quando do julgamento do
Agravo de Instrumento no. 2274224-27.2019.8.26.0000 (j. 23.04.2020), “autêntica
nulidade de algibeira”.
Veja-se:
“Processual. Telefonia. Contrato de participação financeira. Liquidação
de sentença. Arguição da ré de nulidade processual por falta de intimação de atos
processuais especificamente na pessoa do advogado por ela indicado para tal fim.
Parte que todavia não trouxe aos autos do incidente formado para a liquidação de
sentença o instrumento de mandato relativo a esse patrono. Ré que ademais não
arguiu o vício na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, além de
atender a outras intimações feitas nas pessoas dos anteriores patronos, que seguem
constituídos no feito. Impossibilidade em face disso, da arguição oportunista de
nulidade quanto a decisão que arbitrou os honorários do perito e impôs a ela, ré, o
encargo de recolhimento. Conduta contraditória. Aceitação tácita das intimações na
forma como realizadas. Ausência de prejuízo. Nulidade processual não configurada.
Decisão agravada, que afastou a arguição em tal sentido, confirmada.
Reconhecimento da higidez das intimações anteriores, que, por seu turno, torna
intempestivo o recurso no tocante a impugnação, aqui também feita, aos honorários
arbitrados. Agravo de instrumento não conhecido nessa parte e desprovido quanto
ao mais.” (g.n.)
Confira-se, outrossim, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE DESPEJO C.C.
COBRANÇA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Insurgência contra a decisão
que rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelos agravantes

"Impugnação à penhora" protocolizada muito tempo depois de decorrido o prazo
para apresentação de tal defesa (cf. certidão Recebimento da peça de oposição
como simples petição (exceção de pré-executividade) NULIDADE DA CITAÇÃO
DA EXECUTADA
Ainda que a carta de citação da requerida assinada por
terceiro pudesse, em tese, ocasionar a nulidade do referido ato a parte foi
posteriormente intimada por oficial de justiça para pagamento da dívida de aluguel
e permaneceu inerte, tendo também ficado silente quando intimada por carta acerca
da penhora do imóvel situado no endereço no qual ocorrera sua intimação pessoal,
vindo aos autos só agora, quando decorridos quase dois anos da sua intimação
pessoal e no curso do leilão do imóvel, alegar a nulidade da sua citação, o que não
se admite
Dever da parte de manifestar-se no processo acerca de eventual
nulidade na primeira oportunidade que tiver Vedação à deslealdade processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053582-80.2020.8.26.0000 -Voto no 9464
8
Nulidade de algibeira verificada EXCESSO DE EXECUÇÃO Matéria que não
se enquadra no rol abrangido pela exceção de pré-executividade e que já se
encontra acobertada pelos efeitos da preclusão Deliberada inércia dos executados
a respeito da questão mesmo que tenham sido devidamente intimados acerca do
cumprimento de sentença e atos processuais posteriores
Negado provimento”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2141261-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Hugo
Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X -
Ipiranga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro:
16/09/2020) g.n.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança Decisão que não
acolheu a alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação para
pagamento do débito - Nulidade que não foi alegada na primeira oportunidade
Artigo 278 do CPC Preclusão Impossibilidade de se aventar a nulidade, ainda
que relativa à matéria de ordem pública, quando se tem por demonstrado que a
parte tinha ciência do vício muito antes da sua arguição Entendimento do C. STJ
nesse sentido Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2163299-27.2020.8.26.0000; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020) g.n.
Ainda que assim não fosse, melhor sorte não resta ao agravante.
Com efeito, como bem fundamentado pelo d. juízo a quo, a alegada
renúncia de herança não foi registrada na matrícula do imóvel.
Em outras palavras, a matrícula atualizada do bem penhorado indica que
o executado é proprietário de parte ideal do imóvel.
Dispõe o art. 1.275, CC, que:
“Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:
I - por alienação;
II - pela renúncia;
III - por abandono;
IV - por perecimento da coisa;
V - por desapropriação.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II, os efeitos da perda da
propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato
renunciativo no Registro de Imóveis”.
Ora, bem se vê que a validade da renúncia à herança estava subordinada
ao registro na matrícula do imóvel.
Destarte, ausente o registro de tal renúncia, o bem permanece sob o
domínio do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053582-80.2020.8.26.0000 -Voto no 9464
9
Paralelamente, é bem de ver que o d. juízo a quo apenas refutou a
arguição de impenhorabilidade do imóvel, ante a ineficácia de renúncia à herança
anteriormente declarada em outro feito (inventário e partilha no
0014531-39.2010.8.26.0100).
A propósito, veja-se a r. decisão proferida nos autos sucessórios, ainda no
ano de 2010 (mediante consulta do extrato processual no site deste E. Tribunal de
Justiça):
“Vistos. Fls. 205/211 - Tendo em vista a existência de débitos
mencionados pela credora, a renúncia, de fato, é ineficaz. Nada obstante, a credora
deverá, nas vias adequadas, no processo que move contra o herdeiro, promover a
penhora dos valores aqui noticiados, os quais serão anotados e cumpridos. Int.”
Ressalto, por oportuno, a partilha de bens juntada a fls.920/922,
constando o ora agravante como herdeiro proprietário de parte ideal do imóvel
penhorado, a qual foi homologada pelo d. juízo sucessório, como se vê a fls.924.
Bem por isso, é descabido o pedido do agravante para que seja declarada
a ineficácia da invalidade da renúncia a herança, tendo em vista que não foi o d. juízo
a quo quem declarou a ineficácia da renúncia à herança.
Por fim, como se não bastasse todo o exposto, de rigor observar que em
não sendo o agravante o titular de domínio do bem penhorado, como por ele alegado,
forçoso convir que ao discutir a constrição, dada mais está do que a pleitear direito
alheio em nome próprio, o que é vedado pelo art. 18, do CPC.
Realmente, o âmbito de atuação processual deve se circunscrever aos
temas e atos processuais estritamente relacionados à esfera jurídica de interesses do
próprio agravante e agravados.
Ante todo o exposto, bem se vê que a analisado o recurso sob diversos
ângulos, remanesce a conclusão de que o seu improvimento, é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator